Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-22.2015.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CARIMBO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106 CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do disposto no art. 106 do CTN, a superveniência de lei tributária mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001302-22.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COLUMBIA LOGISTICA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.316.833/0001-17 (APELADO), SILUANE RODRIGUES WEBLER - CPF: 707.241.051-15 (APELADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CARIMBO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106 CTN) – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no art. 106 do CTN, a superveniência de lei tributária mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário Cumulada com Repetição do Indébito

ajuizada por
COLUMBIA LOGÍSTICA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (proc. n. 0001302-22.2015.8.11.0078
), julgou procedente o pedido para anular o lançamento tributário
sub judice
, condenando o ente público à restituição do valor de R$ 3.492,57 atualizado com juros de mora 1% a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento indevido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.

Afirma que a Apelada não cumpriu a obrigação acessória prevista no art.
17, III e XIV, da Lei n. 7.098/98 - apresentação de documentação fiscal para aposição do carinho e visto do servidor competente -
em relação as notas fiscais n. 447/001, 561/001, 537/001 e 547/001, todas emitidas em 2008, sendo, portanto, a aplicação da penalidade de multa.

Assevera que a Portaria n. 357/2011-SEFAZ, tão somente se aplica as notas fiscais emitidas a partir de 01/03/2012, não alcançando as notas fiscais emitidas antes da respectiva vigência, ao passo que a Portaria 358/2011-SEFAZ não desobrigou a necessidade de apresentação de documentação fiscal nos Postos Fiscais de MT.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja mantida a validade do lançamento efetuado, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões – Id. 89658036 a 89658037, p. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

De fato, verifica-se dos autos que à Apelada foi imposta a pena de multa prevista no art. 45, IV, alínea I, da Lei n. 4.098/98 diante da não aposição de carimbo dos postos fiscais do Estado nas notas fiscais n. 447/001, 561/001, 537/001 e 547/001, todas do exercício de 2008, obrigação acessória então prevista no art. 17, XIV, da Lei n. 7.098/98.

Ocorre que a Portaria n. 358/2011-SEFAZ, que alterou o art. 25 da Portaria n. 163/2007-SEFAZ, deixou de tratar a conduta como contraria a lei, visto que a exigência de carimbo nas Notas Fiscais Eletrônicas tornou-se dispensável, senão vejamos:

“
Art. 25
. (...)

§2° Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE
.”

Ora, é cediço que, como regra, a lei tributária produz efeitos para o futuro, sem alcançar fatos ocorridos antes do início de sua vigência. No entanto, o Código Tributário Nacional, em seu art. 106, expressamente prevê hipóteses de retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis

Na hipótese, oportuno destacar o disposto na alínea “b” do inciso II do referido dispositivo legal:

“
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

(...)

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

(...)

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
”

Logo, como bem pontuado pelo julgador singular, considerando que a exigência de carimbo nas notas fiscais eletrônicas tornou-se dispensável por normatização posterior, afastando a violação à lei tributária, não subsiste, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, a imposição de multa por descumprimento referida obrigação no ano de 2008.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – DISPENSA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) - REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA – ENTENDIMENTOS DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
De acordo com o entendimento pacífico no STJ a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória.
(N.U 1011547-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)
(destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 5.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022